Tribunal: TJES
Processo: 5002696-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002696-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CRITÉRIOS RAZOÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente da disciplina específica trazida com a nova lei de licitações, a Lei Federal nº. 8.666/93 confere maior margem de discricionariedade ao gestor público na definição editalícia dos requisitos de capacitação técnica dos licitantes.

2. Encontra-se abrangida pelo âmbito de discricionariedade de que dispõe a Administração Pública, a escolha de critérios específicos à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, desde que guardem relevância com o objeto do contrato e não extrapolem o âmbito da legalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA agravou da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (id. 4542368 – fls. 246/253) que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava “
a suspensão do certame (Edital de Concorrência Pública nº 029/2022 – Processo Administrativo nº 45.968/2021) no estado em que se encontra e, ainda, que o requerido se abstenha de celebrar contrato administrativo relacion
a
do ao objeto do aludido certame
”.

Em suas razões (id. 4542362), a Agravante alega, em síntese, (a) que a Administração Pública, ao estipular os requisitos técnicos exigidos no edital, elencou como parcelas de maior relevância elementos que não possuem complexidade técnica e repercussão financeira, (b) que foi adotada base de cálculo equivocada para apuração das parcelas de maior relevância, pois a Administração Pública considerou, como parâmetro, apenas o valor total dos serviços prestados, ao passo que deveria tomar como paradigma o valor estimado da totalidade da obra e (b) que adotou parâmetros distintos em procedimento licitatório com objeto similar realizado anteriormente.

No id. 4606203 o então relator, e. Des. Annibal de Rezende Lima, proferiu decisão indeferindo a liminar recursal pleiteada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 5010019, nas quais o agravado defende a legalidade das exigências constantes do Edital de Concorrência Pública nº 029/2022 – Processo Administrativo nº 45.968/2021, pelo que requereu o desprovimento do recurso.

Embargos de declaração opostos pela agravante no id. 4775634, apontando omissão na decisão proferida liminarmente.

O Embargado apresentou suas contrarrazões aos aclaratórios no id. 6289200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embargos Declaratórios desprovidos, conforme id. 6951568.

No id. 7322938, ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA apresenta agravo interno, em face da decisão que indeferiu o pleito liminar por ela pleiteado neste agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 7971069.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5002696-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado, a agravante aduz, em suas razões, ter participado da licitação regida pelo
Edital de Concorrência Pública nº 029/2022 – Processo Administrativo nº 45.968/2021)
realizada pelo ora agravado, a qual teve por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para a revitalização da iluminação pública da orla de Jacaraípe, no Município de Serra.

Refere, ainda, a agravante, que fora inabilitada do certame por não ter atendido a exigência de comprovação de experiência na execução do serviço de “realização de travessia de método não destrutivo (MND)” e o serviço de “envelopamento de concreto simples”.

Sustenta que o serviço de “realização de travessia de método não destrutivo (MND)” corresponde a somente 2,47% (dois vírgula quarenta e sete por cento) do valor total licitado ao passo que o serviço de “envelopamento de concreto simples” representa apenas 2,80% (dois vírgula oitenta por cento) do valor total licitado, de modo que é indevida a exigência editalícia relativa a tais critérios de qualificação pois, de acordo com a lei de regência, as exigências devem guardar correlação com as parcelas de maior relevância do objeto licitado, o que não se observa em relação aos serviços supracitados.

Defende, ainda, que a Administração Pública não teria adotado a correta base de cálculo para apuração das parcelas de maior relevância, haja vista que o instrumento convocatório considerou, para tanto, apenas o valor total dos serviços técnicos contratados, equivalente a R$ 3.398.654,42 (três milhões trezentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), ao passo que deveria ter adotado o valor global estimado para a obra, incluindo o valor dos materiais, ou seja, o montante de R$ 9.825.451,79 (nove milhões oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

Pois bem. Inicialmente, consigno que, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), cabe à instância revisora aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Firmadas tais premissas, impõe-se reconhecer que, a despeito dos respeitáveis argumentos invocados, a irresignação da agravante não merece prosperar.

Conforme já mencionado quando da apreciação da liminar recursal,
in casu,
o edital de licitação objeto de impugnação pela Agravada é regido pela Lei Federal nº. 8.666/1993 (item 4.1.2), não se lhe aplicando as novas disposições trazidas a partir do advento da Lei Federal nº. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

Inclusive, o art. 191, da nova Lei de Licitações veda a aplicação combinada de suas disposições legais com outro de legislação anterior, de modo que não é possível valer-se das novas diretrizes constantes no novo diploma legal especial.

Neste contexto, diversamente da disciplina específica trazida com a nova lei de licitações, a Lei Federal nº. 8.666/93 confere maior margem de discricionariedade ao gestor público na definição editalícia dos requisitos de capacitação técnica dos licitantes, dispondo, no art. 30:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

(...)

§ 1
o
-
A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

§ 2º
As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
”
(g.n.)

Denota-se que a Lei Federal nº. 8.666/93 não estipulou um parâmetro específico como limite para a definição da parcela de maior relevância ou de valor significativo, diferentemente do que se infere da nova lei especial, de modo que, no regime anterior, o administrador público possuía uma maior amplitude quanto à discricionariedade na escolha de tais parâmetros normativos, limitado, obviamente, pelas diretrizes principiológicas da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, moralidade, motivação, etc.

Tomando por base tais balizas infere-se, ao menos em um exame cabível nesta via recursal, que afiguram-se justificáveis os motivos apresentados pela Administração Pública para utilizar como base de cálculo apenas os valores dos serviços, porquanto apresentam relevância para a diferenciação técnica entre os licitantes, ao passo que os materiais seguem um critério de padronização uniforme para todos os concorrentes.

A respeito, trago à colação breve excerto da manifestação técnica expedida pela “Secretaria Municipal de Serviços”, constante no id 4542368 (fls. 237/244), em que o Sr. Secretário Municipal de Serviços apresenta, de forma minudente, as razões técnicas que deram ensejo à escolha dos critérios técnicos estipulados no edital do certame, notadamente a desconsideração do valor dos materiais como base de cálculo de aferição da parcela de maior relevância:

“As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo são definidos com base na eleição de parâmetros devidamente motivados no processo administrativo de contratação como sendo adequados, necessários suficientes e pertinentes ao objeto licitado.

Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação.

As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do Edital de Concorrência Pública nº 029/2022, foram definidas de acordo com itens de serviço que entendemos ser de maior complexidade técnica para execução, considerando o objeto licitado.

Na elaboração da planilha orçamentária do edital, o Departamento de Iluminação Pública fez questão de separar todos os itens de materiais a serem fornecidos dos itens de serviços a serem executados, de maneira a possibilitar melhor controle dos materiais a serem aplicados na obra, visando assegurar o trabalho de gestão e fiscalização do contrato. Dessa forma, o DIP – Departamento de Iluminação Pública consegue claramente identificar os materiais aplicados na execução da obra, medir separadamente, visando impedir o risco de causar prejuízo aos cofres públicos caso o material não seja utilizado.

Verifica-se, que na planilha orçamentária do Edital de Concorrência Pública nº029/2022, o valor dos materiais a serem fornecidos somam a quantia de R$ 6.426.797,37 (seis milhões quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), e o valor dos serviços a serem executados somam apenas a quantia de R$ 3.398.654,42 (três milhões trezentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), totalizando o investimento estimado de R$ 9.825.451,79 (nove milhões oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

Entendemos que, somente os serviços a serem executados possuem características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. Ou seja, não vimos complexidade técnica para o fornecimento dos materiais necessários que possam ocasionar riscos a não conclusão do objeto licitado.

As exigências do Edital de Concorrência Pública nº 029/2022 levaram em consideração a quantidade dos serviços a serem prestados, em relação ao valor total dos serviços (neste caso, R$ 3.398.654,42), excetuando o custo com fornecimento de materiais.

(...)

Os serviços acima foram caracterizados como “parcelas de maior relevância e identificados como de maior complexidade técnica e vulto econômico”, cuja inexecução importa em risco mais elevado para o Município.

(...)”

Ademais, no referido parecer técnico, a Secretaria Municipal de Serviços especifica as peculiaridades de cada serviço considerado como relevante para fins de capacitação técnica, notadamente os de “travessia de método não destrutivo (MND)” e de “envelopamento de concreto”. Assim restou justificada a exigência editalícia:

“(...)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAVESSIA DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)

Considerando que o município, através da Secretaria Municipal de Obras, ainda não concluiu a elaboração do projeto executivo de obras de manutenção civil de revitalização da orla do balneário de Jacaraípe, a Secretaria de Serviços decidiu antecipar a contratação dos serviços de revitalização da iluminação pública desta orla.

A execução de serviços de travessia de método não destrutivo (MND) consiste na abertura de túnel destinado a qualquer infraestrutura subterrânea e aplicado tanto para redes novas, quanto para reabilitação e renovação das tubulações. O MND também é utilizado como alternativa pela redução danos ambientais, custos sociais e representa uma opção econômica para execução de obras sem danificar a pavimentação existente.

Portanto, a execução dos serviços de travessia de método não destrutivo (MND), é de extrema importância para executar o serviço de travessia de via sem danificar a pavimentação atual.

EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE CONCRETO

Quanto à execução do serviço de envelopamento de concreto, trata-se de uma camada de 5cm de concreto aplicada em volta do tubo e lateralmente envolvendo as paredes do tubo com a espessura mínima de 10cm para cada lado, protegendo a tubulação.

Da mesma forma como no serviço anterior (MND), a execução dos serviços de envelopamento de concreto, quando executados com qualidade e excelência, evitam a danificação precoce do eletroduto e a exposição de rede elétrica a céu aberto, ou seja, a má execução desse serviço pode causar transtornos à Administração tais como: segurança, furtos de cabos, danos ambientais, dentre outros inconvenientes.

Portanto, concluímos que os serviços de travessia com método não destrutivo (MND) e envelopamento de concreto simples, possuem relevância significativa e maior complexidade técnica e econômica, pois podem comprometer a qualidade da execução da obra.

(...)”

Efetivamente, o critério técnico deve ser apurado com base na experiência do fornecedor em relação ao serviço prestado, porquanto busca a Administração Pública obter a contratação da empresa mais qualificada para a prestação o serviço prestado, não se revelando injustificada, em uma primeira análise, a utilização do preço estimado dos serviços como parâmetro específico para aferição das parcelas de maior relevância.

Deste modo, não vejo extrapolação da esfera de conveniência e oportunidade que configuram o mérito administrativo na adoção do referido critério de aferição dos limites valorativos da capacidade técnica dos licitantes.

Quanto ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de fixação, pela Administração Pública, em seu âmbito de discricionariedade, de critérios específicos à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, desde que guardem relevância com o objeto do contrato e não extrapolem o âmbito da legalidade, como ilustram os julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – LICITAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TCU –SÚMULA 263 TCU – EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS RAZOÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 30 da Lei nº 8.666/93 define os limites a serem observados quanto às exigências de qualificação técnica nas licitações. Tomado o art. 30, § 1º, inciso I em sua literalidade, a compreensão seria pela impossibilidade de a Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e comprovação da qualificação técnica profissional. Contudo, essa conclusão baseada na simples literalidade da Lei nº 8.666/93 vem sendo relativizada pelo Tribunal de Contas da União. 2. De acordo com o entendimento daquela Corte de Contas, a vedação não alcança a fixação de quantitativos relativos à experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição de sua qualificação técnico-profissional, mas impediria o estabelecimento de um número mínimo de atestados para gerar essa comprovação. 3. Analisando o termo de referência da licitação, verifica-se na planilha de custos que há previsão para a instalação de, pelo menos, 1.152 (mil cento e cinquenta e duas) placas de sinalização vertical (itens 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 e 3.4), o que corresponde a aproximadamente o dobro do quantitativo mínimo exigido na alínea “b” do item 12.9.2.1. 4. Dessa forma, a exigiu-se a comprovação de experiência prévia na realização de pelo menos 50% do que seria efetivamente contratado após finalização da licitação, quantidade que não se mostra desproporcional. De igual modo, não reputo a exigência desprovida de razoabilidade, pois embora os serviços de sinalização não exijam o desenvolvimento de técnicas ou tecnologias novas, sendo padronizados, a demonstração de que a empresa já realizou, no mínimo, 50% do que realizaria caso se sagrasse vencedora da licitação se apresenta como um quantitativo adequado para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004650-40.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO PÚBLICA – CONCORRÊNCIA – OBRA - SERVIÇOS ELÉTRICOS - EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA – RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1 - No Edital, de fls. 87/119, no item 8.3 (Qualificação Técnica) exigiu-se a comprovação da capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional, qual seja, a execução de serviços semelhantes e a existência em quadro permanente de profissional (Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista) devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços⁄obras de características semelhantes.

2 - Consoante se verifica do item 8.3 do Edital e do item 7.1.2 do Anexo I-A, era indispensável ter apresentado profissional de Engenharia Elétrica, com capacidade técnica para a execução dos serviços, porquanto se tratava de serviços de maior relevância.

3 - Ao judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa.

4 - a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa.

5 - A constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, autoriza a exigência de requisitos que representem um mínimo de segurança à obra.

6 – Recurso provido.

7 – Prejudicado o pedido de reconsideração.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169010642, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017).

Tal entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que “
n
ão afronta a igualdade, tampouco a ampla competitividade entre os licitantes, ‘o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93
’ (...) (AgInt no TP n. 146/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 21/8/2017).

Ademais, cumpre destacar o teor da Súmula nº. 263, do Colendo Tribunal de Contas da União, que corrobora o exposto quanto à discricionariedade da Administração Pública notadamente no que concerne à estipulação de critérios pertinentes à comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes:

Súmula nº. 263 - "Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado"

Finalmente, aduz a agravante que o agravado, no instrumento convocatório ora impugnado, afastou-se dos parâmetros técnicos exigidos em procedimento licitatório anterior, que versava sobre objeto similar.

Inexiste, na legislação, qualquer exigência de vinculação entre editais de licitação, porquanto cada certame deve ser regido por normas estabelecidas de acordo com as particularidades de cada objeto licitado.

Nesse aspecto, tenho por relevantes as considerações tecidas pelo agravado em suas contrarrazões recursais, em que esclarece as peculiaridades dos objetos de ambas as licitações e embasa a inclusão de requisitos diferenciados no instrumento edital ora impugnado:

“(...)

Apesar de poderem existir semelhanças entre as licitações, todas elas são diferentes, especialmente nesses casos, como a iluminação pública, por isso, demandam análise própria dos serviços a serem licitados e, a partir das propriedades efetivas dos serviços, a extração do acervo técnico necessário.

Apenas a guisa de exemplo, a comparação da Autora foi feita entre serviços que, apesar de se referirem a iluminação pública, se referem a serviços diferentes.

A licitação paradigma se referia a implantação de sistema de iluminação pública, por isso se exigiu a instalação de postes de concreto e, como toda a infra estrutura seria feita, não houve necessidade de se destacar a passagem da infraestrutura por método não destrutivo.

A presente licitação trata de revitalização, ou seja, será utilizada a infraestrutura existente, por isso a necessidade de métodos que preservem, ao máximo possível, o que já existe, in caso, por meio da utilização de métodos não destrutivos ou menos agressivos.

Se apreciado
in grano salis
̧ apesar de ambas as licitações terem como objeto a iluminação pública, os serviços requeridos são diferentes, por isso o acervo pedido no edital também é diferente.

(...)”

À luz de tais considerações, tenho que a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões